Tribunal: TJSP
Processo: 1034558-38.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – DESVIO PRODUTIVO – DANO MORAL CARACTERIZADO
- Tendo em vista que a apelante envidou esforços administrativa e judicialmente para afastar a cobrança que estava sendo realizada de forma indevida, e, sendo certo o caráter preventivo e punitivo do dano moral, de rigor a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034558-38.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
BENTO CORREIA LOURENCO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TIM CELULAR
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034558-38.2019.8.26.0576 -Voto no 29090
2
VOTO No 29090 – APELAÇÃO CÍVEL No 1034558-38.2019.8.26.0576
APELANTE: BENTO CORREIA LOURENÇO
APELADA: TIM CELULAR S/A
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) MARCELO EDUARDO DE SOUZA
EMENTA
APELAÇÃO

COBRANÇA
INDEVIDA

DESVIO
PRODUTIVO DANO MORAL CARACTERIZADO
- Tendo em vista que a apelante envidou esforços
administrativa e judicialmente para afastar a cobrança que
estava sendo realizada de forma indevida, e, sendo certo o
caráter preventivo e punitivo do dano moral, de rigor a
condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos
morais.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 79,
cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte a demanda, declarando a
inexistência do débito. Por consequência, determinou que a ré suportasse o ônus da
sucumbência, fixando verba honorária no valor de R$ 1.000,00.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que nada nos autos indicava serem
inverídicas as alegações feitas na inicial, as quais restaram reforçadas pelos documentos
juntados e pela presunção de veracidade dos fatos decorrentes da revelia da ré, razão
pela qual inviável a existência da dívida. Por outro lado, reconheceu que o autor não fazia
jus ao recebimento de indenização por danos morais, por se tratar de mero
aborrecimento.
Foram opostos embargos de declaração os quais restaram rejeitados.
Irresignado, o autor apelou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034558-38.2019.8.26.0576 -Voto no 29090
3
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao argumento
de que houve dano na seara moral, vez que o autor, pessoa com 85 anos, teve seu nome
maculado, tendo, ainda, recebimento carta de cobrança após a citação da parte contrária,
não se tratando de mero dissabor. Além disso, sustentou que teve que dispor de seu
tempo na tentativa de solucionar o problema.
Processado o apelo, transcorreu in albis o prazo para contrarrazões (vide
certidão de fls. 126), tendo os autos sido remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso comporta acolhimento.
Isto porque, evidente o dano moral suportado pelo apelante que recebeu
diversas cobranças telefônicas, por mensagens via SMS, além de correspondência dando
conta de que o débito seria registrado em seu nome.
Neste contexto, oportuno destacar que mesmo após o ajuizamento da
demanda e da citação da ora apelada, o apelante continuou recebendo cobrança acerca
do débito sub judice, situação essa que evidencia que não houve mero aborrecimento,
mas sim, dano moral.
Acerca dessa temática, deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo
em que dano moral equivalia à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa.
Os mais renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam o
dano moral de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da
personalidade e, em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A
consequência, os efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser constituídos pela
dor, sofrimento ou vexame causado.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode
exigir que seja provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034558-38.2019.8.26.0576 -Voto no 29090
4
ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência,
sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral
deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se
ignora que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação, mas
a discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu
artigo 5o, incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral, bem
como a sua cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi editada a
Súmula no 37 do STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as indenizações por
dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu, portanto, a correta
orientação de que os danos morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra
a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal
matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação
do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não exatamente por
restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais
situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio
da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034558-38.2019.8.26.0576 -Voto no 29090
5
levar em conta a situação econômica do causador deste, não se podendo fixar o valor de
indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se
pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de
seu ato ilícito, gerando, ainda, efeito preventivo, de modo a evitar que novas situações
desse tipo ocorram.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. E a fim de se
buscar parâmetros para a fixação, é de grande relevância a análise da atual
jurisprudência sobre o tema, mormente do Superior Tribunal de Justiça. Destaco, dentre
os diversos julgados daquele Tribunal alguns de seus arestos, por meio dos quais é
possível verificar que a indenização não deve ser fixada nem em quantia absurda,
tampouco em quantia irrisória. Veja-se:
AgRg no Ag 1145425 / SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
2009/0006470-8
Ministro RAUL ARAÚJO (1143)
T4 - QUARTA TURMA
DJe 24/02/2011
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA
A
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO DE R$ 73.272,00
(SETENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS
REAIS) PARA R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS).
SÚMULA
7/STJ.
INCIDÊNCIA
AFASTADA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte admite a revisão do quantum arbitrado a título de
indenização por danos morais, quando o valor fixado nas instâncias
ordinárias se revelar ínfimo ou exorbitante, caso em que, afastada a
incidência da Súmula 7/STJ, o Superior Tribunal de Justiça intervém
para estabelecer o montante condizente com os parâmetros adotados
pela respectiva jurisprudência e com as peculiaridades delineadas no
acórdão recorrido, como ocorreu na hipótese vertente.
2. A decisão agravada, ao reduzir a verba indenizatória de R$
73.272,00 para R$ 25.000,00 pela reparação moral decorrente da
inscrição indevida do nome da autora/agravante em cadastros de
restrição ao crédito, adequou a quantia fixada nos juízos ordinários
aos patamares estabelecidos por este Pretório em casos assemelhados
e às peculiaridades da espécie, motivo pelo qual deve ser mantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034558-38.2019.8.26.0576 -Voto no 29090
6
pelos próprios fundamentos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
Diante de toda a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado
ofensa aos direitos da personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao
pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.
No caso destes autos, evidente o dano moral suportado pelo apelante
que não teve solucionado o problema administrativamente, tendo que ajuizar
demanda judicial para que a cobrança indevida cessasse, declarando-se inexigível
o débito referente à cobrança que lhe fora feita, mesmo após a citação da ré na
presente ação.
Assim, aplicável a tese do 'desvio produtivo do consumidor', pela qual
a condenação deve considerar o desvio de competências do indivíduo para a tentativa de
solução de um problema causado pelo fornecedor, com sucessivas frustrações diante da
ineficiência e descaso deste (sobre o tema, cfr. TJRJ, Ap. n.
2216384-69.2011.8.19.0021).
Yussef Said Cahali rememora que a jurisprudência se inclina para punir
atos ilícitos, que se mostram “hábeis para macular o prestígio moral da pessoa, sua
imagem, sua honradez e dignidade”, que excedem o âmbito patrimonial e comercial,
constituindo condição para o exercício de outras atividades” (CAHALI, Yussef Said. Dano
Moral 4a Ed. São Paulo: RT, 2011, p. 318). E a indenização econômica tornou-se o
único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou
neutralização e não exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência,
seria impossível.
Desse modo, tendo em vista que o apelante envidou esforços
administrativa e judicialmente para afastar a cobrança que estava sendo realizada de
forma indevida, e, sendo certo o caráter preventivo e punitivo do dano moral e o fato da
cobrança ter sido realizada inclusive após a citação da apelada, de rigor a condenação
desta ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.980,00 (nove mil
novecentos e oitenta reais), mormente por se tratar de pessoa idosa que conta com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034558-38.2019.8.26.0576 -Voto no 29090
7
87 anos. Referida quantia deverá ser corrigida pela Tabela do TJSP a contar da data de
seu arbitramento, nos termos do enunciado da Súmula 362 do STJ, bem como acrescida
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para o fim de condenar a
apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 9.980,00
(nove mil novecentos e oitenta reais), salientando que referida quantia deverá ser
corrigida pela Tabela do TJSP a contar da data de seu arbitramento, nos termos do
enunciado da Súmula 362 do STJ, bem como acrescida de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, a contar da citação.
Por consequência, impõe-se à apelada o pagamento integral das custas e
despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios fixados em 12% do valor
da condenação.

Maria Lúcia Pizzotti

Relatora